Tribunal: TJBA
Processo: 8005216-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005216-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RIACHAO DO JACUIPE

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JOSE OLIVAN CEDRAZ DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
NÃO
CONSTATAÇÃO.
REGEIÇÃO
DA IMPUGNAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E DES
PROVIDO. DECISÃO
MANTIDA
.

Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Riachão do Jacuípe contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença em ação movida por servidor comissionado, homologando cálculos apresentados com base em contracheques e folhas de pagamento.

Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se os cálculos apresentados pelo exequente extrapolam os limites da coisa julgada, por supostamente considerarem base remuneratória superior à reconhecida na sentença de mérito.

Razões de decidir:

3. A sentença originária não fixou limites específicos à base remuneratória do servidor, tampouco excluiu parcelas referentes à função comissionada.

4. Os documentos constantes dos autos indicam remuneração efetiva superior a R$ 300,00, composta por salário-base e gratificações.

5. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de impugnação anterior quanto à base remuneratória e na fidelidade dos cálculos ao título executivo judicial.

Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Não configura extrapolação dos limites da coisa julgada a adoção de base remuneratória prevista em documentos não impugnados na fase de conhecimento. 2. A decisão que homologa cálculos baseados em provas constantes dos autos e não infirmadas em momento oportuno deve ser mantida.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 525, § 1.º, e 535, § 2.º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1515045/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 25.02.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
n.º
8005216-14.2025.8.05.0000
, e
m que figura como Agravante

MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO JACUÍP
E
e Agravado

JOSÉ OLIVAN CEDRAZ DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de

de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG22